Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708645-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAVIO ANTONIO DE PINHO FILHO, MARIA LUCIMAR ARAUJO, AUTO CUTRIM DOS ANJOS, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, ANDREA DE FATIMA GAVA, MOACYR GAVA JUNIOR, SCHEILLA CLAUDIA GAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otávio Antônio de Pinho Filho e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0041465-29.2014.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à contadoria, nos seguintes termos: “Remetam-se os autos à contadoria a fim de se manifestar sobre a impugnação de ID 223893213. Após, venham conclusos. I”. Sustentam os agravantes, em suma, que houve interpretação equivocada da legislação aplicável ao caso, especialmente em relação aos artigos 904, 905 e 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Destacam que o valor depositado deve ser transferido para o Exequente, cabendo ao Executado apresentar demonstrativo de cálculo se entender que os apresentados pelo credor estão equivocados. Por fim, pedem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar que o cumprimento de sentença prossiga e ocorra o levantamento dos valores depositados. No mérito, postulam a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela antecipada recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 69642711). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece não haver recurso contra despachos de mero expediente. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) No caso em exame, a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Assim, após o retorno dos autos, caberá ao Agravante, a depender do pronunciamento do magistrado, adotar o comportamento processual adequado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora